Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-06.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
COMINATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA.
Intimado para comprovar que o veículo objeto da demanda encontra-se em seu nome, fato que fundamenta seu pedido de transferência de titularidade, o autor não se desincumbiu do seu ônus (CPC 373, I), não sendo a mera alegação de equívoco perpetrado em outros autos, por si só, suficiente para justificar a reforma da sentença.